Tribunal: TJES
Processo: 5000123-05.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-05.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUCIA DO CARMO CASTELARI MESQUITA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DO "FALSO SAC". I. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECEPTOR (INTER S.A.): INSTITUIÇÃO QUE ATUOU COMO MERO DESTINATÁRIO DE TED REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NEXO COM O FATO GERADOR (EMPRÉSTIMO). EXTINÇÃO SEM MÉRITO QUANTO AO RECORRENTE. II. MÉRITO — RESPONSABILIDADE DO BANCO DE ORIGEM (PAN S.A.): AUDITORIA REVERSA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VIVACIDADE BIOMÉTRICA E LOGS DE ACESSO. DIVERGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). III. VÍCIO
ULTRA PETITA
: CONDENAÇÃO QUE EXCEDEU O PEDIDO LÍQUIDO. DECOTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000123-05.2024.8.08.0023

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorridos: LÚCIA DO CARMO CASTELARI MESQUITA e BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DO "FALSO SAC". I. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECEPTOR (INTER S.A.): INSTITUIÇÃO QUE ATUOU COMO MERO DESTINATÁRIO DE TED REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NEXO COM O FATO GERADOR (EMPRÉSTIMO). EXTINÇÃO SEM MÉRITO QUANTO AO RECORRENTE. II. MÉRITO — RESPONSABILIDADE DO BANCO DE ORIGEM (PAN S.A.): AUDITORIA REVERSA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VIVACIDADE BIOMÉTRICA E LOGS DE ACESSO. DIVERGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). III. VÍCIO
ULTRA PETITA
: CONDENAÇÃO QUE EXCEDEU O PEDIDO LÍQUIDO. DECOTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Ilegitimidade: O Banco Inter S.A. não participou da celebração do contrato de empréstimo indevido, figurando na cadeia fática apenas como destinatário de transferência realizada pela autora sob induzimento de terceiro
.

Inexistindo causa de pedir específica sobre falha no dever de vigilância na abertura da conta receptora, impõe-se a sua exclusão da lide
.

2.

Falha Técnica: O Banco Pan S.A. falhou ao não apresentar registros robustos de segurança (Logs de IP,
Device ID
ou laudo de vivacidade biométrica), tornando impossível confirmar a vontade hialina da consumidora idosa
. A operação realizada por correspondente bancário em Almenara/MG para consumidora residente em Iconha/ES reforça o indício de fraude digital.

3.

Ultra Petita: Configura vício de congruência a condenação em valor superior ao postulado na inicial, devendo a indenização por danos morais ser limitada a R$ 5.000,00
.

VOTO

I – RELATÓRIO E ADMISSIBILIDADE

O BANCO INTER S.A. insurge-se contra sentença que o condenou solidariamente à restituição de valores e danos morais decorrentes de fraude bancária
.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, culpa exclusiva da vítima
. Relatório dispensado (Art. 46, Lei 9.099/95).

Recurso próprio e tempestivo
.
Conheço do recurso.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva (Banco Inter S.A.)

Acolho a preliminar.

A análise da legitimidade deve focar no fato gerador do dano: o empréstimo consignado não contratado
. O Banco Inter atuou como mero canal de trânsito de valores transferidos voluntariamente pela autora por erro induzido por estelionatários
.

Inexistindo pedido específico de apuração de falha na abertura da conta receptora (
Know Your Customer
), este recorrente não detém pertinência subjetiva com a lide contratual originária
. Processo extinto sem mérito quanto ao Inter S.A. (Art. 485, VI, CPC).

2. Do Mérito e Auditoria Reversa (Banco Pan S.A.)

A responsabilidade do banco de origem é objetiva (Súmula 479 do STJ)
.

A auditoria reversa nos autos revela que o Banco Pan S.A. não apresentou prova impeditiva robusta (Art. 6º, VIII, CDC)
.

Inconsistência Biométrica:
A mera "selfie" desacompanhada de
laudo de vivacidade
(
liveness check
) é insuficiente para validar a contratação perante consumidor hipervulnerável, dada a facilidade de ataques de injeção digital
.

Logística Fraudulenta:
É tecnicamente suspeito que uma consumidora de Iconha/ES tenha contratado empréstimo via correspondente em Almenara/MG, sem qualquer registro de geolocalização que corrobore a transação.

Conclusão:
Mantida a nulidade do contrato e o dever de indenizar do Banco Pan S.A.
.

3. Do Vício
Ultra Petita

A sentença fixou R$ 6.000,00 em danos morais
. Todavia, a autora quantificou seu pedido inicial em R$ 5.000,00
. Em observância aos Arts.

141 e 492 do CPC, impõe-se o decote do excesso para adequar a condenação aos limites da lide, reconhecendo o vício de ordem pública de ofício
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO INTER S.A. para:

ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO INTER S.A., extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução de mérito (Art. 485, VI, CPC);

RECONHECER
, de ofício, o vício
ultra petita
e
DECOTAR
o excesso da condenação por danos morais, fixando-a no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

MANTER
a responsabilidade do BANCO PAN S.A. quanto à restituição integral das parcelas descontadas e ao pagamento da indenização ora ajustada.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)